Tribunal: CARF
Processo: 10830.017908/2009-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-11-09

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.017908/2009-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.328 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de outubro de 2022
Recorrente
LEOPOLDO MENQUIQUI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
COMPETÊNCIA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). RECURSO
EXTRAORDINÁRIO (RE) No 614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL.
APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
Por força da proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE no 614.406/RS,
em sede de repercussão geral, o cálculo do IRPF relativo aos rendimentos
recebidos acumuladamente no ano-calendário de 2006 deve ser feito com base
nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se refiram tais rendimentos
tributáveis, observando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte (regime
de competência).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para determinar, em relação aos rendimentos recebidos
acumuladamente, o recálculo do imposto sobre a renda, com base nas tabelas e alíquotas das
épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a
mês pelo contribuinte (regime de competência), se mais benéfico para o sujeito passivo.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Wilderson
Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.017908/2009-80
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.328 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.017908/2009-80

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 29/33) interposto em face de Acórdão (e-
fls. 18/22) que julgou improcedente impugnação contra Notificação de Lançamento, mantida
pelo indeferimento de Solicitação de Retificação de Lançamento (e-fls. 5 e 11/14), no valor total
de R$ 51.256,14, referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), ano-calendário
2006, por omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica e respectivo imposto retido na
fonte. O lançamento foi cientificado em 04/12/2009 (e-fls. 17).
Na impugnação (e-fls. 02), em síntese, se alegou:
(a) Tempestividade.
(b) Rendimentos Acumulados. Tributação exclusiva. Falta de acesso aos cálculos.
(c) Ausência de capacidade econômica para quitar o débito.
A seguir, transcrevo do Acórdão recorrido (e-fls. 18/21):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Os rendimentos recebidos acumuladamente, em face de decisão da Justiça Federal,
decorrentes do trabalho assalariado, no ano-calendário de 2006, integram a base de
cálculo do imposto na declaração anual de ajuste.
O Acórdão foi cientificado em 26/11/2013 (e-fls. 23/27) e o recurso voluntário (e-
fls. 29/33) interposto em 20/12/2013 (e-fls. 29), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Apresenta o recurso acatando ao disposto no art. 33 do
Decreto n° 70.235, de 1972.
(b) Rendimentos Acumulados. Em 17/03/1998 solicitou ao INSS aposentadoria,
mas somente foi concedida em 07/08/2006, sendo creditada a importância de
R$ 112.016,26 referente ao período de tramitação do pedido, a incluir 13°
salário, conforme comprovante. O Acórdão sustenta que rendimentos de anos
anteriores, pagos acumuladamente, devem ser oferecidos à tributação no mês
de recebimento, inclusive acréscimos de juros e atualização monetária,
valendo-se da regra do regime de caixa. Deve ser observado o Parecer
PGFN/CRJ n° 287, de 2009, base do Ato Declaratório PGFN n° 1°, de 2009,
sob pena de ofensa aos princípios da capacidade contributiva e isonomia
tributária. No caso concreto, recebeu R$ 121.600,98 (rendimentos tributáveis,
isentos e 13° salários), dividido pelo número de meses, 104 (96 meses + 8
meses referentes aos 13° salários), temos o rendimento mensal de R$
1.169,24, que diminuído de R$ 343,94, concernente aos dois dependentes do
contribuinte, totaliza R$ 826,30/mês de rendimento tributável, inferior,
portanto, ao limite de isenção vigente. Assim, o lançamento deve ser anulado
para se aplicar o regime de competência sobre os benefícios recebidos
acumuladamente.
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.328 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.017908/2009-80

Convertido o julgamento em diligência (e-fls. 55/57), foi carreada aos autos Dirf -
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte, no que toca aos rendimentos considerados
como omitidos no valor de R$ 112.016,26 e imposto retido sobre os rendimentos omitidos no
valor de R$ 1.191,93 (e-fls. 60). Após a intimação do contribuinte para se manifestar (e-fls.
63/64), o órgão preparador retornou o processo para julgamento sem acusar o protocolo de
manifestação (e-fls. 65).
Convertido novamente o julgamento em diligência (e-fls. 68/71), foi carreada aos
autos informação do INSS a precisar a concessão de benefício de Aposentadoria por Tempo de
Contribuição no dia 07/08/2006 e no mês 11/2006 a percepção do valor de R$ 113.321,98
referente ao período acumulado de 17/03/1998 a 31/07/2006 (e-fls. 77). Após a intimação do
contribuinte para se manifestar (e-fls. 79/80), o órgão preparador retornou o processo para
julgamento acusando a ausência de manifestação (e-fls. 84).
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 26/11/2013 (e-fls. 23/27), o recurso
interposto em 20/12/2013 (e-fls. 29) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário, estando
a exigibilidade suspensa (CTN, art. 151, III).
Rendimentos Acumulados. Segundo o recorrente o rendimento decorreria de
aposentadoria recebida acumuladamente pertinente ao período de 17/03/1998 a 07/08/2006 e a
incluir 13° salário. Diante disso, postula a aplicação do regime de competência, nos termos do
Parecer PGFN/CRJ n° 287, de 2009, base do Ato Declaratório PGFN n° 1°, de 2009.
O Acórdão de Impugnação não apenas abordou a questão jurídica de ser aplicável
o regime de caixa ou de competência aos rendimentos recebidos acumuladamente, mas também
asseverou (e-fls. 19):
De início cumpre esclarecer que a defesa não juntou nenhum documento comprobatório
de suas alegações, conforme requerido pelo art. 15, e § 4o do art.. 16 do Decreto no
70.235, de 1972. Assim, não é possível afirmar que os rendimentos recebidos pelo
interessado, da fonte pagadora INSS, tenham sido pagos acumuladamente, ou que
incluam parcelas devidas a título de 13o Salário, sujeitas a tributação exclusiva na fonte.
As razões recursais foram instruídas com o Comprovante de Rendimentos Pagos e
de Retenção de Imposto de Renda na Fonte emitido pelo INSS para o ano base de 2006 e a
especificar como natureza do rendimento a aposentadoria por tempo de serviço (e-fls. 37/38).
Além disso, o recorrente apresentou petição da PGFN em ação de repetição de
indébito de terceiro (e-fls. 48), cópia do Acórdão no REsp n° 1.118.429, submetido à sistemática
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.328 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.017908/2009-80

dos Recursos Repetitivos (e-fls. 39/46), e tabela referente ao Tema 351 (e-fls. 47) para
corroborar a tese jurídica invocada.
O comprovante de e-fls. 37/38 estampa os mesmos valores de rendimentos
tributáveis e de imposto retido na fonte considerados no lançamento (e-fls. 12) e dele não consta
qualquer observação de se tratar de rendimento recebido acumuladamente (e-fls. 37/38).
A DIRF evidencia que não apenas rendimentos acumulados foram pagos no ano-
calendário de 2006, havendo pagamento de aposentadoria nos meses de setembro a dezembro e,
no mês de novembro, além da aposentadoria ordinária teriam sido aparentemente pagos valores
acumulados.
Meses
Rendimentos
Tributáveis
Deduções
Imposto
Retido
Janeiro
0,00
0,00
0,00
Fevereiro
0,00
0,00
0,00
Março
0,00
0,00
0,00
Abril
0,00
0,00
0,00
Maio
0,00
0,00
0,00
Junho
0,00
0,00
0,00
Julho
0,00
0,00
0,00
Agosto
0,00
0,00
0,00
Setembro
1.439,18
0,00
27,30
Outubro
1.439,44
0,00
27,34
Novembro
107.696,33
0,00
1.109,97
Dezembro
1.439,31
0,00
27,32
Total
112.016,26
0,00
1.191,93
13oSalário
9.668,22
0,00
110,62
Além disso, o INSS informa a concessão de benefício de Aposentadoria por
Tempo de Contribuição no dia 07/08/2006 e no mês 11/2006 a percepção do valor de R$
113.321,98 referente ao período acumulado de 17/03/1998 a 31/07/2006 (e-fls. 77).
O lançamento considerou o rendimento informado em Dirf (e-fls. 12) pelo INSS,
valor este idêntico ao Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda
na Fonte (e-fls. 37). Logo, a informação de e-fls. 77 não prospera ao destoar (transbordar) tanto
da Dirf como do Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na
Fonte, não sendo mais juridicamente admissível o agravamento da exigência.
De qualquer forma, a pretensão do recorrente é procedente em parte, pois procede
em relação aos rendimentos acumulados recebidos em novembro de 2006 devendo ser efetuado o
recálculo do imposto de renda para, com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que
se refiram tais rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente, observar a renda auferida mês
a mês pelo contribuinte (regime de competência), por força do decidido pelo Supremo Tribunal
Federal (STF), no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) no 614.406/RS, com repercussão
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.328 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.017908/2009-80

geral reconhecida (Regimento Interno do CARF, Anexo II, art. 62, § 2°). Diante desse comando,
caberá à Receita Federal efetuar a liquidação da presente decisão1.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e DAR-LHE
PROVIMENTO PARCIAL para determinar, em relação aos rendimentos recebidos
acumuladamente, o recálculo do imposto sobre a renda, com base nas tabelas e alíquotas das
épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a
mês pelo contribuinte (regime de competência), se mais benéfico para o sujeito passivo.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

1 Em sede de liquidação do julgado, há que se diferenciar entre a aposentadoria ordinariamente paga não declarada
na Declaração de Ajuste Anual (concessão do benefício em 07/08/2006) e os rendimentos acumulados pagos, sendo
estes últimos o objeto da retificação a ser empreendida na Notificação de Lançamento a partir do comando
veiculado no Acórdão de Recurso Voluntário.

Fl. 91
DF CARF MF
Original